Tribunal: TJDFT
Processo: 0714413-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMAS SISBAJUD (BACENJUD). RENAJUD. “TEIMOSINHA”. NÃO REQUERIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. REITERAÇÃO ORDINÁRIA DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. LAPSO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA DEVEDORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
1. Se o pedido de consulta via Sisbajud, com reiteração automática, na função “teimosinha”, não foi requerido no Juízo de origem, tampouco objeto da decisão agravada, há inovação recursal, e sua análise neste grau representaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
2. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível, deve ser deferido o pedido de nova pesquisa ordinária e episódica ao sistema Sisbajud e ao Renajud, quando transcorrido significativo lapso temporal – superior a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses – das últimas pesquisas, sem a necessária comprovação de modificação da situação financeira da devedora.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.